Tribunal: TJPA
Processo: 0003997-05.2014.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO â CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA â ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA - CONCURSO MATERIAL - PERESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA NO DELITO DO ART. 288 DO CP. A palavra da vÃtima, quando se trata de demonstrar a ocorrÃªncia de subtraÃ§Ã£o e do reconhecimento da autoria em um roubo, Ã© de suma valia, eis que Ã© a pessoa que possui contato direto com o agente. AusÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o nas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP. Nova fundamentaÃ§Ã£o. Pena base mantida no roubo e reduzida na associaÃ§Ã£o criminosa. CumulaÃ§Ã£o das penas. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00039970520148140076
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANIEL ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE SASSIM RODRIGUES GOMES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CONCURSO MATERIAL - PERESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA NO DELITO DO ART. 288 DO CP. A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, eis que é a pessoa que possui contato direto com o agente. Ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nova fundamentação. Pena base mantida no roubo e reduzida na associação criminosa. Cumulação das penas. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00039970520148140076
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANIEL ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE SASSIM RODRIGUES GOMES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANIEL ALMEIDA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Acará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 c/c art. 288, todos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos de reclusão em regime fechado e 100 dias multa, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 31 de julho do corrente ano (2014), por volta das 21h, os denunciados, alinhados em concurso com as pessoas identificadas como Brega, Kiko e Leandro, mediante grave ameaça, exercida com armas de fogo, os denunciados subtraíram a quantia de R$ 60,00, dois ventiladores, o carro marca Fiat, uma moto Honda, um aparelho de DVD, dois aparelhos de telefone celular e jóias de José clemente Abreu Barros. No dia e hora de ocorrência do fato delituoso os denunciados foram à casa da vítima José Clemente, localizada no ramal mariquita, e o abordaram quando este foi ao banheiro que fica do lado de fora, já dentro da casa mandaram ficar de frente para a parede, exigiram a chave do carro e da moto, passando a vasculhar o imóvel, subtraindo os objetos acima descritos. Dando continuidade à prática delituosa, no dia seguinte (01.08.2014), por volta de oh, utilizando o automóvel roubado de José Clemente, foram à casa de Paulo Ronaldo Trindade da Silva, localizada na Vila Nova Esperança, e tentaram invadir o imóvel com a finalidade de praticarem roubo, mas a vítima, juntamente com seus vizinhos Edivaldo e Ivan Espíndola de Almeida, reagiram estes dois últimos e foram atingidos por projetil de arma de fogo disparados pelo denunciado Daniel Almeida da Silva. Os denunciados se associaram para a prática de crimes e com modo de agir, sempre com violência e grave ameaça à vítima, implantaram o terror na área de atuação, roubando, usando drogas e portando armas de fogo. Assim, com tais condutas praticaram os crimes de roubo majorado, consumado e tentado, e formação de quadrilha. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 03 de junho de 2015, fl. 136.

Alega o Apelante que as provas constantes nos autos são frágeis e que não praticou o delito, requerendo sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma, eis que se faz necessário a apreensão da arma, bem como a perícia atestando ser apta ao disparo. Aduz que o fato de fazer uso de arma inofensiva serve apenas para intimidar a vítima, caracterizando a violência ou grave ameaça previstas no caput do mencionado dispositivo, art. 157 do CP. Pretende ainda a aplicação da pena base no mínimo legal com o acréscimo de apenas 1/3 pela suposta prática do delito em concurso de agentes.

Contrarrazões às fls. 270-272.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00039970520148140076
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANIEL ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE SASSIM RODRIGUES GOMES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANIEL ALMEIDA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Acará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 c/c art. 288, todos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos de reclusão em regime fechado e 100 dias multa, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 31 de julho do corrente ano (2014), por volta das 21h, os denunciados, alinhados em concurso com as pessoas identificadas como Brega, Kiko e Leandro, mediante grave ameaça, exercida com armas de fogo, os denunciados subtraíram a quantia de R$ 60,00, dois ventiladores, o carro marca Fiat, uma moto Honda, um aparelho de DVD, dois aparelhos de telefone celular e jóias de José clemente Abreu Barros. No dia e hora de ocorrência do fato delituoso os denunciados foram à casa da vítima José Clemente, localizada no ramal mariquita, e o abordaram quando este foi ao banheiro que fica do lado de fora, já dentro da casa mandaram ficar de frente para a parede, exigiram a chave do carro e da moto, passando a vasculhar o imóvel, subtraindo os objetos acima descritos. Dando continuidade à prática delituosa, no dia seguinte (01.08.2014), por volta de oh, utilizando o automóvel roubado de José Clemente, foram à casa de Paulo Ronaldo Trindade da Silva, localizada na Vila Nova Esperança, e tentaram invadir o imóvel com a finalidade de praticarem roubo, mas a vítima, juntamente com seus vizinhos Edivaldo e Ivan Espíndola de Almeida, reagiram estes dois últimos e foram atingidos por projetil de arma de fogo disparados pelo denunciado Daniel Almeida da Silva. Os denunciados se associaram para a prática de crimes e com modo de agir, sempre com violência e grave ameaça à vítima, implantaram o terror na área de atuação, roubando, usando drogas e portando armas de fogo. Assim, com tais condutas praticaram os crimes de roubo majorado, consumado e tentado, e formação de quadrilha. (...).¿
(sic)

Alega o Apelante que as provas constantes nos autos são frágeis e que não praticou o delito, requerendo sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma, eis que se faz necessário a apreensão da arma, bem como a perícia atestando ser apta ao disparo. Aduz que o fato de fazer uso de arma inofensiva serve apenas para intimidar a vítima, caracterizando a violência ou grave ameaça previstas no caput do mencionado dispositivo, art. 157 do CP. Pretende ainda a aplicação da pena base no mínimo legal com o acréscimo de apenas 1/3 pela suposta prática do delito em concurso de agentes.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos laudos de exame de corpo de delito, do auto de entrega, bem como do auto de apresentação e apreensão, fls. 17,18, 23, 26 e 30. Por sua vez, a autoria se comprova diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, com destaque para a palavra das vítimas.

A testemunha/vítima JOSÉ CLEMENTE ABREU DE BARROS, fls. 148-149, afirmou que:
¿(...) quando se levantou da rede se deparou com três pessoas armadas adentrando na sua casa, que um deles era conhecido por KIKO, outro se chamava DANIEL e um terceiro elemento era conhecido por CAÇULA, que o depoente reconheceu sem sombra de dúvida como sendo as pessoas que adentraram na sua casa, que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia por fotos,
mas já sabia quem era CAÇULA e DANIEL, por vê-los na estrada
, que além do três elementos já mencionados o depoente afirma que uma quarta pessoa entrou na sua casa, também armado, cujo apelido era JÔ, que os assaltantes levaram vários objetos da residência do depoente como ventilador, telefone, jóias, alimentos e uma Pickup Estrada que estava na garagem do depoente, (...) que os acusados fugiram levando seus pertences, inclusive sua moto. (...
).¿ (destaquei)

A testemunha EDVALDO ESPÍNDOLA DE ALMEIDA afirmou perante a autoridade policial, fls. 14-15, que:
¿(...) por volta das 00:00 hora do dia 01/08/2014 foi acordado pela sua esposa que disse-lhe que alguns indivíduos estavam tentando invadir a casa do seu vizinho PAULO RONALDO; (...) que diante disso, levantou-se, pegou um pedaço de pau e seguiu para a casa de PAULO RONALDO pela lateral; Que ao se aproximar da casa encontrou um meliante armado com uma espingarda de fabricação artesanal de cano curto; que o tal meliante se espantou e recuou, sendo que neste momento chegou IVAN ESPÍNDOLA DE ALMEIDA, o qual portava um terçado; que o depoente e IVAN pediram para o meliante não atirar, sendo que o mesmo não aceitou o conselho e efetuou um disparo que atingiu o depoente no ombro esquerdo e IVAN foi atingido na garganta (...); que a ROSE TRINDADE, esposa de IVAN, estava no terreiro e disse: `DANIEL, tu atirou no teu tio (IVAN)¿; que um dos delinquentes que estava em cima da FIAT/Strada efetuou um disparo em direção a ROSE TRINDADE sendo que o tirou alvejou o baldrame da casa; (...) Que o depoente soube por JOSÉ CLEMENTE que os assaltantes são: (...) e DANIEL sobrinho do depoente. (...)
.¿

Ressalto que as afirmações da vítima JOSÉ CLEMENTE são coerentes e harmônicas entre si, eis que a versão apresentada em sede policial não difere das declarações feitas em juízo. Porém, não se pode dizer o mesmo com relação à testemunha EDVALDO ESPÍNDOLA, eis que em juízo, fl. 153, afirmou que ¿
não tem conhecimento do envolvimento de DANIEL no assalto da casa de JOSÉ CLEMENTE
¿, mas perante a autoridade policial afirmou o contrário, conforme depoimento transcrito acima.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250

Por sua vez, a testemunha/vítima PAULO RONALDO TRINDADE DA SILVA, fl. 151, afirmou em juízo que: ¿
Por volta da meia noite estava dormindo em sua casa quando percebeu que estavam tentando arrombar a porta de sua residência, momento que gritou para os vizinhos, que os vizinhos vieram em socorro, momento em que sofreram disparos de arma de fogo (...), que não conseguiu ver nenhuma das pessoas que tentaram invadir seu imóvel. (...) Que ouviu quando Rose, esposa de IVAN teria gritado `Daniel, tu atirou no teu tio¿. (...) que acredita que as pessoas que tentaram invadir sua casa queriam lhe matar pois se quisessem lhe roubar teriam invadido seu comércio que fica ao lado de sua casa. (...).¿

O acusado DANIEL ALMEIDA DA SILVA, fl. 158, negou a prática delitiva dizendo que outro indivíduo de nome DANIEL teria praticado o crime, mas já faleceu. Ocorre que suas afirmações não encontram evidências nos autos, eis que a palavra das vítimas, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante. Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes foi fixada em 6 anos de reclusão e 100 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, aos motivos do crime, à personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Assim, vejamos.

Verifico que na sentença ora recorrida não há fundamentação válida na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, portanto, passo a fundamentá-las.

Quanto à
culpabilidade
, ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de maior censura pois é sobrinho da esposa da vítima IVAN ESPÍNDOLA DE ALMEIDA. Sendo assim, mantenho-a como circunstância negativa.

Não há nos autos sentença penal condenatória capaz de considerar como negativa a circunstância referente aos
antecedentes criminais
do réu.

A
conduta social
tem caráter comportamental e exige sejam valorados o relacionamento familiar, a integração no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Assim, entendo que essa circunstância deve ser mantida como negativa, já que as informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu e seus comparsas estão aterrorizando os moradores do Ramal da Mariquita, onde residem.

Para se aferir a
personalidade do agente
deveria constar dos autos um laudo psicológico ou psiquiátrico, já que a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Na prática, como regra geral, o julgador possui apenas um contato pessoal próximo com o acusado, que ocorre no momento de seu interrogatório. Sendo assim, não há elementos nos autos capazes de considerar a personalidade do réu como negativa.

Motivos do crime
são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Inexistem nos autos elementos que levem a considerar tal circunstância como desfavorável ao réu.

Consequências do crime
dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. Ressalto que no documento de fls. 41-49 há a informação de que a comunidade do local está assustada e muitos temem ainda morar lá. Logo, mantenho-a como circunstância negativa.

Diante de tais considerações, bem como da presença de três circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 100 dias multa, eis que a considero proporcional e adequada.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no § 2º, I e II, do art. 157 do CP, bem como a fração de aumento em 1/3, eis que suficiente para a reprimenda, totalizando 8 anos de reclusão e 133 dias multa (e não 100 como consta na sentença). Ocorre que não houve recurso da parte contrária, pelo que a pena de multa deve permanecer em 100 dias multa diante da proibição à
reformatio in pejus
.

A pretensão do Apelante quanto ao afastamento da qualificadora do emprego de arma, não merece ser acolhida conforme entendimento a seguir colacionado:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra
in re ipsa
. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida¿
(HC nº 96.099/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/09) (grifei)
¿(...) O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. Precedentes. ¿
(HC nº 99.446/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11/9/09.) (grifei)

No que concerne ao crime previsto no art. 288 do CP (associação criminosa), mantenho as circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social e as consequências do delito como desfavoráveis ao réu, diante da fundamentação acima exposta. As demais circunstâncias são favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. Sendo assim, fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual apena base passa a ser definitiva.

Diante do reconhecimento do concurso material, art. 69 do CP, as penas devem ser cumuladas, totalizando 10 anos de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator